Tribunal: TJMT
Processo: 1021791-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021791-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), MARINA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 314.395.941-04 (AGRAVADO), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA AO TETO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Indenização por Danos Morais, que determinou a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua folha de pagamento ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível limitar os descontos mensais decorrentes de contratos de crédito, inclusive cartão benefício, ao teto de 30% da remuneração líquida da consumidora, com fundamento na Lei do Superendividamento e no princípio do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise dos documentos comprova que mais de 60% da renda líquida da consumidora está comprometida com descontos automáticos, o que inviabiliza a preservação do mínimo existencial e caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos de proteção ao consumidor superendividado, assegurando-lhe o direito ao mínimo existencial e impondo limites à cobrança de dívidas que comprometam sua dignidade e subsistência.

O argumento do banco de que os descontos decorrem de cartão benefício, respeitando margem consignável específica de 10% conforme decreto estadual, não prevalece sobre os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

A decisão agravada não vedou a cobrança dos valores contratados, mas apenas limitou sua forma de cumprimento, possibilitando posterior repactuação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da consumidora ao teto de 30% é cabível com fundamento na Lei nº 14.181/2021, quando comprovado comprometimento excessivo da renda.

A proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado prevalece sobre normas infraconstitucionais que autorizam percentuais de desconto superiores.

A distinção entre contratos de empréstimo consignado e cartão benefício não impede a incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, X; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJ-SP, AI nº 2136345-02.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021791-54.2025.8.11.0000

BANCO MASTER S
.
A
. X
MARINA NASCIMENTO DE SOUZA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO MASTER S/A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Açãode
Repactuação
de
Dí
vidas/Indenização por Danos Moraisnº 1030891-07.2025.8.11.0041, ajuizada por MARINA NASCIMENTO DE SOUZA., determinou a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento da autora ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida.

Para tanto, sustenta o agravante que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória previstos no artigo 300 do CPC, pois a parte agravada reconheceu a contratação dos produtos financeiros, usufruiu dos valores contratados e não demonstrou qualquer ilegalidade ou abusividade nos contratos firmados com o banco.

Aduz, também, que os produtos contratados não são empréstimos consignados, mas sim cartões de benefício, cuja margem consignável específica de 10% foi respeitada nos termos da legislação estadual vigente (Decreto Estadual nº 691/2016, com redação dada pelo Decreto nº 257/2023).

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi
in
deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração da agravada ao teto de 30%, com fundamento no chamado mínimo existencial, à luz da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), aplicável ao caso concreto por força da relação de consumo entre as partes.

Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, os documentos constantes nos autos originários evidenciam que a parte agravada aufere rendimentos mensais brutos em torno de R$ 12.757,88, dos quais mais de R$ 7.600,00 vêm sendo comprometidos com descontos automáticos referentes a empréstimos e cartões de crédito, o que representa
um comprometimento expressivo da renda da agravada
, em um

percentual superior a 60% da sua renda líquida.

Esse nível de comprometimento inviabiliza a preservação do mínimo existencial da consumidora, sendo apto a configurar risco iminente de lesão grave e de difícil reparação à sua dignidade, à sua subsistência e à de seu núcleo familiar. Nessa medida, está evidenciado o
perigo de dano
.

Nesse cenário, a
Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Entre suas disposições, destaca-se a garantia do mínimo existencial, visando preservar recursos financeiros suficientes para que o consumidor possa arcar com suas necessidades básicas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela antecipada – Indeferimento em primeiro grau – Recurso do autor
- Lei do Superendividamento nº 14.181/2021 – Superendividamento caracterizado, já que as dívidas da agravante correspondem ao percentual de 100% da sua remuneração líquida – Documentos comprobatórios - Pretensão a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – Possibilidade - Princípio da dignidade da pessoa humana
– Embora exista decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente, essa hipótese não tem aplicação no caso vertente – Pretensão com fundamento na Lei do Superendividamento, cujo escopo é o saneamento do sistema de crédito - Hipótese em que não tem aplicação o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.863 .973-SP – Preenchimento dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC - Tutela de urgência deferida para determinar que os réus observem, proporcionalmente ao respectivo crédito, a limitação de desconto correspondente a 30% dos vencimentos líquidos do autor, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 por desconto irregular, limitada a R$ 30.000,00 – Precedentes desta C. Câmara e deste E . Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2136345-02.2024.8 .26.0000 Leme, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 17/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

Ainda que o agravante afirme que os descontos decorrem de cartão benefício cuja margem consignável seria de 10%, nos termos do Decreto Estadual nº 691/2016, com a redação dada pelo Decreto nº 257/2023, tal argumento, por si só, não afasta a incidência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, tampouco elide a aplicação dos mecanismos de proteção ao consumidor
hipervulnerável
previstos na legislação consumerista e processual.

Aliás, os argumentos recursais não são suficientes para infirmar a razoabilidade da medida adotada pelo juízo de origem, que se limitou a preservar parcela mínima da renda da consumidora, sem vedar, de forma absoluta, a cobrança dos valores contratados, permitindo sua rediscussão no plano da conciliação e, se frustrada, na repactuação judicial compulsória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025